Tribunal: TJMT
Processo: 0024736-79.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0024736-79.2012.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Apelantes : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADILSON RODRIGUES DA SILVA E OUTRA
Apelados : Os mesmos
Número do Protocolo: 0024736-79.2012.8.11.0002
Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., e também por ADILSON RODRIGUES DA SILVA E JUCILENE DE PAULA MARIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Revisional de Cláusulas Contratuais c.c. Ação de Consignação em Pagamento c.c. Manutenção na Posse de Veículo” (Proc. no 0024736-79.2012.8.11.0002), ajuizada pelos segundos apelantes contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para “afastar a incidência dos juros de mora e multa moratória do contrato, devendo permanecer em seu lugar a comissão de permanência”. A r. sentença autorizou o levantamento dos valores depositados pelo autor, a título de consignação em pagamento, em favor da instituição financeira, cujos valores poderão ser compensados após liquidação de sentença, e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, por ter a ré decaído de parte mínima do pedido, suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por serem os autores beneficiários da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 76828570 – págs.4-8).
O Banco/requerido afirma que não há onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão dos encargos contratuais, já que os valores cobrados estão em conformidade com o que fora livremente pactuado pelas partes, não sendo possível a alteração contratual por força do “pacta sunt servanda”.
Ressalta que não houve cobrança de comissão de permanência, seja de forma simples ou de forma cumulada com outros encargos, não havendo, portanto, justificativa para a revisão dos encargos pactuados para o período de inadimplência.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido inicial, com a manutenção de todos os encargos contratados (cf. Id. n. 76828570 – págs. 11-25).
A parte autora alega que teve o direito de defesa cerceado, em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia judicial, que demonstraria que o Banco/apelado cobrou juros remuneratórios abusivos, bem como juros capitalizados, e comissão de permanência, burlando desta forma as normas do Código de Defesa do Consumidor além de aumentar arbitrariamente o valor dos contratos formalizados e renegociados.
No mérito, alega que a taxa de juros remuneratórios e a capitalização mensal de aplicadas pelo Banco é ilegal, pois o percentual anual de 29,09% é superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época, que era de 27,50% ao ano.
Afirma, ainda, que é ilegal a cobrança cumulativa da comissão de permanência e a correção monetária de 3,00%, pois o valor é mais alto que a média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, que, no período da contratação, era de 2,29%.
Por fim, dize que possui créditos a serem compensado nas parcelas vencidas e vincendas.
Pede, pois, o provimento do recurso, e a reforma parcial da sentença, para que seja determinada a necessária perícia judicial no contrato, e, no mérito, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil), excluindo ainda a comissão de permanência e substituindo pelo INPC, excluindo a capitalização mensal de juros, bem como, seja restituído em dobro os valores cobrados indevidamente pelo Banco/apelado (cf. Id. n. 76828570 - págs. 28-52).
Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. no 76828573 e no 76828580, ambos os litigantes sustentam postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as teses recursais são matérias pacificadas pelo eg. STJ em súmulas e julgamentos de recursos repetitivos, o que que autoriza o julgamento monocrático do recurso, consoante art. 1.011 c/ art. 932, inciso IV, “a” e “b”, e inciso V, “a” e “b”, do CPC.
Os autores/apelantes ajuizaram ação revisional de cláusulas contratuais c/c consignação em pagamento c/c manutenção na posse de imóvel, visando revisar os encargos e taxas abusivos aplicados no contrato de financiamento no. 237/1941/09112009-4 denominado cédula de crédito bancário crédito pessoal (hipoteca /alienação fiduciária de bens imóveis, junto ao Banco/requerido, no valor de R$ 50.000,00, sustentando que as prestações aplicadas no contrato são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor.
Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, não há necessidade de perícia contábil, já que as alegações de abusividade contratual possuem cunho eminentemente jurídico.
A parte autora arrimou o pedido recursal na afirmativa de que seria ilegal a incidência de capitalização mensal de juros, reputando abusivos também os juros remuneratórios porque em descompasso com a taxa média de mercado, e, também, a cumulação de comissão de permanência e correção monetária.
O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).
No caso, há expressa previsão da capitalização mensal no instrumento da Cédula de Crédito Bancário (cf. Id. no 76828560 - pág. 33), de modo que não há qualquer reparo a ser realizado nesse tópico da r. sentença.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. (...). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963- 17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 567.110/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/03/2015 - DJe 30/03/2015)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. (...) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1357072/DF – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 05/08/2014 - DJe 15/08/2014)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. (...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1250519/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 20/09/2012 – DJe do dia 09/10/2012)
De igual modo, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ, Súmula no 382), sendo que, no caso dos autos, o contrato prevê juros remuneratórios de 2,15% ao mês, o que não desborda da normalidade do período, não indicando qualquer abusividade ou onerosidade excessiva.
Nos termos da orientação da Corte Superior, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratos quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.
Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados (2,15% a.m. e 29,09% a.a.), pois, como mencionado pelo próprio autor, o valor estava apenas um pouco acima da taxa média de 27,50% ao ano.
A propósito:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).
EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 100.612/2017 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 29/11/2017 - DJE 07/12/2017).
Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.
No que se refere à comissão de permanência prevista no contrato como “taxa de remuneração” (cf. Id. n. 76828561 - Pág. 2), não constou do contrato celebrado entre as partes a previsão de correção monetária, mas tão somente de outros encargos moratórios, que foram devidamente afastados pela sentença.
Portanto, deve permanecer irretocada a sentença, que manteve a comissão de permanência, e afastou os demais encargos moratórios aplicados, afinal, a Súmula 472 do STF prevê que a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEDUÇÃO DE PEDIDOS DE REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ALEGADAMENTE ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS PACTUADA – COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual" (Súmula 472/STJ)” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgRg no REsp 615.078/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 27/11/2012, DJe 04/12/2012). 5. “É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 284.643/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 19/03/2013, DJe 26/03/2013).
Por fim, a questão da compensação foi deferida pela sentença, portanto, não há interesse recursal do autor neste ponto.
Pelo exposto, com fundamento no art. 1.011, I, c/ art. 932, inciso IV, “a” e “b”, e inciso V, “a” e “b”, do CPC, DESPROVEJO o recurso de ambas as partes.
Custas pro rata.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator